Tribunal: STF
Processo: RE 87316
Classe: RE
Órgão julgador: CUNHA PEIXOTO
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 1978-02-23
Data de publicação: 1978-02-23

Ementa:
RECURSO EXTRAORDINÁRIO - PRESSUPOSTOS.
NÃO SE CONHECE DO RECURSO EXTRAORDINÁRIO PELA ALINEA 'D' DO
PERMISSIVO CONSTITUCIONAL QUANDO OS ARESTOS PARADIGMAS NÃO DIVERGEM
DO ACÓRDÃO RECORRIDO.
DADA A TECNICIDADE DO APELO EXCEPCIONAL, E INVIAVEL O CONHECIMENTO
DO RECURSO QUANDO, HAVENDO OMISSAO DO ACÓRDÃO RECORRIDO NO
EXAME DA QUESTÃO, NÃO FOI ACLARADA ATRAVÉS DE EMBARGOS DE
DECLARAÇÃO.
RECURSO EXTRAORDINÁRIO NÃO CONHECIDO.